Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-04.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000368-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), JUVENIL APARECIDO MOURA registrado(a) civilmente como JUVENIL APARECIDO MOURA - CPF: 022.083.371-07 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCANJO GABRIEL DA SILVA - CPF: 006.726.751-37 (INTERESSADO), IRECLENIO CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 091.777.651-84 (INTERESSADO), MINERADORA SAO BENTO LTDA - CNPJ: 54.582.153/0001-13 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em desfavor de indivíduo preso pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), ocorrido no Garimpo São Bento, no município de Poconé (MT). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da medida extrema, fragilidade dos indícios de autoria e suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar parcialmente deferida para substituir a prisão preventiva por cautelares, posteriormente ratificada no julgamento de mérito.

II. Questão em discussão
: Verificar (i) a existência de fundamentos concretos e idôneos aptos a justificar a prisão preventiva; e (
ii
) a adequação e suficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva possui caráter excepcional e somente se legitima quando presentes elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2.
A decisão originária apresenta fundamentação genérica, sem individualização da conduta ou demonstração concreta de periculosidade do paciente, em desconformidade com o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.
3.
O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício lícito, circunstâncias que, embora não afastem automaticamente a prisão, indicam a possibilidade de adoção de medidas menos gravosas.
4.
O delito imputado foi praticado sem violência ou grave ameaça, circunstância que enfraquece o
periculum
libertatis
necessário à manutenção da prisão cautelar.
5.
As medidas cautelares fixadas
,
comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e
p
roibição de contato com corréus e testemunhas
,
mostram-se adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento do processo e a efetividade da instrução criminal.
6.
Inexistem elementos nos autos que indiquem tentativa de fuga, reiteração delitiva ou risco concreto à ordem pública, inviabilizando a manutenção da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese
: Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, não se sustentando quando fundada apenas em expressões genéricas ou na gravidade abstrata do delito.
2.
A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de violência no crime imputado autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares, desde que adequadas e proporcionais ao caso concreto.
3.
Medidas cautelares diversas são suficientes quando inexistem elementos que indiquem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6º; 312; 315, § 2º; e 319, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 776.169/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 11/04/2023,
DJe
19/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal em favor de
Juvenil Aparecido Moura
, contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000020-96.2026.8.11.0028, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), conforme decisão constante no Id. 219478491.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de janeiro de 2026, juntamente com outros dois indivíduos, em razão de suposto furto ocorrido no Garimpo São Bento, localizado no município de Poconé (MT).

Segundo a narrativa policial, o delito teria sido praticado mediante concurso de pessoas, valendo-se os envolvidos da relação de emprego mantida com a empresa vítima, circunstância que, em tese, teria facilitado a subtração de aproximadamente 2 kg de material mineral supostamente contendo ouro, com prejuízo estimado em R$ 50.000,00.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 08 de janeiro de 2026. O magistrado de origem fundamentou a segregação cautelar, em síntese, na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado
,
notadamente a suposta atuação organizada dos agentes e o abuso da confiança decorrente do vínculo laboral, bem como o expressivo valor do prejuízo atribuído à infração penal.

Inconformado, o impetrante, em suas razões (Id. 340164879), sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, porquanto o magistrado a quo teria se limitado a invocar expressões genéricas, como “garantia da ordem pública” e “gravidade do crime”, sem a devida individualização de elementos fáticos aptos a justificar a medida extrema.

Alega, ainda, que inexistem indícios robustos de autoria, afirmando que o material supostamente furtado não foi encontrado em posse do paciente, bem como que não há laudo pericial apto a comprovar que o bem apreendido se trata, de fato, de ouro. Sustenta, outrossim, que as imagens do circuito interno de segurança da empresa não foram submetidas à perícia técnica.

Acrescenta que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo empregatício lícito e é pai de filhos menores, circunstâncias que, a seu ver, demonstrariam a desnecessidade da prisão preventiva. Defende, por fim, a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas (Id. 340164879).

Em sede de plantão judiciário, no dia 10 de janeiro de 2026, o Desembargador Wesley Sanchez Lacerda deferiu parcialmente a liminar (Id. 340213386), entendendo que, embora presentes fundamentos na decisão constritiva, a prisão preventiva se mostrava medida excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça e
por
o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

Assim, substituiu a prisão por medidas cautelares, consistentes no comparecimento periódico em juízo, na proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e no recolhimento domiciliar no período noturno, estendendo os efeitos da decisão ao corréu Arcanjo Gabriel da Silva.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Id. 340638863), o juízo de origem reiterou os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ressaltando que as imagens do circuito de segurança demonstrariam a dinâmica delituosa e que teria havido confissão informal dos suspeitos, circunstância que teria levado à localização do material subtraído.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito (Id. 341937396), manifestou-se pela denegação da ordem. Entendeu que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando que a alegada fragilidade dos indícios de autoria demandaria exame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, bem como que as condições pessoais favoráveis não seriam suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva.

Posteriormente, o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues determinou a redistribuição do feito a este Relator, por prevenção, em razão do
Habeas Corpus
n. 1000362-94.2026.8.11.0000, que versa sobre o mesmo fato criminoso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Juvenil Aparecido Moura, preso pela suposta prática do crime de furto qualificado, ocorrido no Garimpo São Bento, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Da excepcionalidade da prisão preventiva

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, deve ser adotada apenas em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O próprio legislador, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a custódia somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, impondo ao julgador o dever de observância ao princípio da proporcionalidade.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha mencionado a gravidade concreta do
modus operandi
e o valor estimado do prejuízo, verifica-se que a decisão constritiva não demonstrou, de maneira clara e objetiva,
porque
a liberdade do paciente representaria risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Da ausência de periculosidade concreta e da proporcionalidade

O crime imputado ao paciente, furto qualificado, foi praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa. Ademais, consta dos autos que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes, possui residência fixa e vínculo empregatício lícito, exercendo a função de encarregado de rampa em mineradora.

Certo é que tais condições, isoladamente consideradas, não são suficientes para ensejar a concessão da liberdade, conforme orientação firmada no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

A decisão que decretou a prisão preventiva limita-se à utilização de expressões genéricas, como “garantia da ordem pública” e “gravidade do delito”, sem apontar elementos concretos e individualizados que indiquem periculosidade acentuada ou risco efetivo decorrente da liberdade do paciente, o que não se mostra suficiente à luz do art. 315, § 2º, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

É entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, sendo indispensável motivação concreta, lastreada em dados objetivos extraídos dos autos
, vejamos o entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI
DELICTI
.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
DO ACÓRDÃO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS SOBRE O
DELITO .
INADMISSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (
art
. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).
2 .
Menções à mera gravidade em abstrato do delito, à comoção social gerada pelo fato e à necessidade se dar uma resposta à criminalidade não constituem fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão cautelar. 3. No caso em exame, a defesa se insurgiu, perante o Tribunal estadual, contra a
insuficiência dos elementos que demonstrassem o fumus
comissi
delicti. Embora o voto vencido haja examinado minuciosamente o pleito da impetração e haja concluído pela insuficiência de indícios de autoria, o voto vencedor limitou-se a reproduzir trechos do decreto primevo da prisão preventiva e da liminar indeferida - sem analisar a tese defensiva de ausência de justa
causa .
Por esse motivo, o STJ concedeu a ordem, no HC n. 745.395/RS, a fim de determinar que a Corte local novamente decidisse, com fundamentação própria e idônea.
4 .
O novo acórdão - objeto de análise desta impetração -, contudo, permanece com fundamentação inválida e insuficiente para respaldar suas conclusões. O Desembargador que prolatou o voto vencedor acrescentou ao aresto anulado tão somente considerações genéricas acerca da criminalidade, a par de reportar-se a matérias jornalísticas. Portanto, à míngua de motivação concreta a respeito dos indícios de autoria - ainda que oportunizada, mais de uma vez, a integração do voto vencedor -, deve prevalecer o voto vencido, que evidenciou a ausência de fumus
comissi
delicti, porquanto derivado exclusivamente de denúncias anônimas.
7 .
Ordem concedida.

(STJ - HC: 776169 RS 2022/0319473-8, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Nesse contexto, não se vislumbra a excepcionalidade necessária à manutenção da medida extrema da prisão preventiva, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem risco de reiteração delitiva, ameaça à instrução criminal ou tentativa de evasão.

Da adequação das medidas cautelares diversas da prisão

O princípio da proporcionalidade impõe que, havendo meio menos gravoso capaz de resguardar o regular andamento do processo, este deve ser preferido em detrimento da prisão cautelar.

No caso dos autos, as medidas cautelares impostas em sede liminar
,
comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar
noturno
,

mostram-se adequadas e proporcionais para o acompanhamento do paciente e a prevenção de eventual reiteração, sem a necessidade de sacrifício desarrazoado do direito fundamental à liberdade.

Registre-se, ainda, que a defesa apontou a fragilidade dos indícios de autoria, destacando que o material supostamente subtraído não foi encontrado diretamente com o paciente e que as imagens do circuito de
segurança ainda não foram submetidas à perícia oficial, circunstâncias que recomendam cautela redobrada antes da manutenção de medida tão gravosa quanto o cárcere.

M
ostra-se pertinente, no presente momento, o
acréscimo de
medidas cautelares, a fim de assegurar a efetividade da instrução criminal. Assim, a imposição das medidas previstas nos incisos I e III do art. 319 do Código de Processo Penal confere maior eficácia à concessão da ordem, permitindo o adequado acompanhamento do paciente e a preservação do regular desenvolvimento do feito, sem a necessidade de manutenção da medida extrema da prisão preventiva.

Diante desse cenário, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se a solução mais consentânea com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
voto
pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, para confirmar e ratificar, em definitivo, a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

(i)
comparecimento periódico em juízo, conforme fixado na origem;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial;

(
iii
)
recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 6h
;

(
iv
)
o
brigação de manter endereço atualizado nos autos, comunicando previamente ao juízo qualquer alteração, sob pena de revogação do benefício (art. 319, I, do CPP).

(v)
Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os corréus, investigados ou testemunhas relacionadas aos fatos, a fim de preservar a regularidade da instrução criminal (art. 319, III, do CPP).

Ademais, s
em prejuízo das medidas ora mantidas, faculta-se ao juízo de origem, de forma fundamentada, reforçar ou ajustar as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso sobrevenham fatos
novos ou se revele necessária maior vigilância cautelar, sempre observados os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026